Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603265-39.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
Num. 43787453 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação:
DJE 09/12/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO.
PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE
A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de
R$ 432,20 implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação
total de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

Num. 43787453 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Process

Inteiro teor:
18/12/2023
Número: 0603265-39.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - ANGELA CHRISTIANNE LUNEDO
DE MENDONÇA - UNIÃO BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANGELA CHRISTIANNE LUNEDO DE
MENDONCA DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
Fernanda Bernardelli Marques registrado(a) civilmente
como FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
AROLDO APARECIDO VIDAL (ADVOGADO)
ANGELA CHRISTIANNE LUNEDO DE MENDONCA
(REQUERENTE)
Fernanda Bernardelli Marques registrado(a) civilmente
como FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
AROLDO APARECIDO VIDAL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43787453
18/12/2023
12:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.057

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603265-39.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANGELA CHRISTIANNE LUNEDO DE MENDONCA
DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: AROLDO APARECIDO VIDAL - OAB/PR87886
REQUERENTE: ANGELA CHRISTIANNE LUNEDO DE MENDONCA
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: AROLDO APARECIDO VIDAL - OAB/PR87886
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA
DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA
.
O M I S S Ã O
D E
D E S P E S A S .
IRREGULARIDADE GRAVE. NOTA
FISCAL ATIVA. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECURSOS
M O V I M E N T A D O S
E M
C O N T A
DESTINADA À FINALIDADE DIVERSA.
VIOLAÇÃO DA REGRA DE SEPARAÇÃO
DOS RECURSOS DE CAMPANHA.
ORIGEM E DESTINO DOS VALORES
CONHEC IDO. IRRE GUL AR IDAD E
FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO. PERCENTUAL
E X P R E S S I V O . M A T E R I A L D E
PROPAGANDA. CONFECÇÃO EM
C O N J U N T O
C O M
O U T R A
CANDIDATURA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. INDISPENSABILIDADE
Num. 43787453 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

DE INFORMAÇÃO DO RATEIO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR.
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE.
A U S Ê N C I A
D E
I N S T R U Ç Ã O
P R O B A T Ó R I A . C I Ê N C I A P R E .
CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS.
M I L I T Â N C I A . P O S S I B I L I D A D E .
D E T A L H A M E N T O D O P E S S O A L .
N E C E S S I D A D E .
C O N T A S
DESAPROVADAS

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
especificamente que o atraso refere-se a
verbas oriundas do partido pelo qual inscrita
a candidata, nota-se que a transparência
das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui-se apenas
em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.

3. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta
Corte.

4. A existência de nota fiscal informada
como válida ao órgão fazendário gera a
presunção de validade da relação jurídica
nela descrita, não sendo a mera declaração
do emitente suficiente para afastar essa
conclusão.

5. As candidatas e os candidatos devem,
obrigatoriamente, abrir contas bancárias
separadas para movimentação dos
recursos conforme sua origem, sendo
vedada a transferência de recursos entre
contas cujas fontes possuam naturezas
distintas, configurando o desrespeito a essa
regra vício formal quando é possível
verificar, pelos extratos, e origem e destino
dos valores movimentados.

6. O atraso na entrega da prestação de
Num. 43787453 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

7. Entendimento jurisprudencial desta Corte
no sentido de que a omissão na prestação
de contas parcial, acima de 10% dos
recursos movimentados na campanha ou,
em valores absolutos, a R$ 1.064,00,
enseja, por si só, a desaprovação das
contas.

8. Os gastos efetuados por candidata ou
candidato ou partido político em benefício
de outra candidata ou outro candidato ou
outro partido político constituem doações
estimáveis em dinheiro e devem,
necessariamente, ser registrados na
prestação de contas do doador, com
identificação do(s) beneficiário(s) e valores
rateados, nos termos do art. 38, § 2º da Lei
das Eleições e os arts. 35, § 8°, 60, § 4°, II
e § 5°, da Resolução TSE n° 23.607/19.

9. Indícios relativos à arrecadação de
recursos e gastos eleitorais obtidos
mediante cruzamento de informações entre
órgãos e entidades da administração
pública não indicam, a priori, e sem outros
elementos de mínima prova, irregularidade
na análise da prestação de contas.

10. Em que pese o art. 41 possibilite a
contratação terceirizada de mão-de-obra
para prestar serviços em campanha, o
contrato deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de
trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e
a justificativa do preço contratado, inclusive
para possibilitar a fiscalização quanto ao
atendimento dos limites quantitativos de
contratação de pessoal. Precedente desta
Corte.

11. Irregularidades de natureza grave que,
em conjunto, atingem percentual que
ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos
recursos movimentados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos princípios
Num. 43787453 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

da proporcionalidade e da razoabilidade ao
caso em debate. Precedentes do TSE.

1 2 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 14/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ANGELA
CHRISTIANNE LUNEDO DE MENDONÇA, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo
UNIÃO BRASIL, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43362418).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43702445), em que
foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pela candidata e juntado documentos
(id. 43743793 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
desaprovação das contas prestadas (id. 43748760).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer manifestando-se
pela desaprovação das contas (id. 43754385).

Por fim, a prestadora apresentou manifestação derradeira (id. 43775522).

É o relatório.

Num. 43787453 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 715.986,07, sendo: R$
36.000,00 provenientes de doação de recursos financeiros oriundos do FEFC; R$ 670.025,32, em
recursos financeiros provenientes do Fundo Partidário; R$ 1.000,00, em recursos financeiros
doados por pessoas físicas (Outros Recursos); R$ 3.610,75, em recursos estimáveis em dinheiro
da própria candidata (Outros Recursos); e R$ 5.350,00, em recursos estimáveis em dinheiro
doados por pessoas físicas (Outros Recursos).

Ainda, anoto que a candidata recebeu 4.325 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha (item “1.1.1”);

2) Omissão de despesas (itens “6.1” e “6.2”);

3) Trânsito de recursos financeiros de origem privada pela conta destinada ao
movimento de recursos do Fundo Partidário (item “9”);

4) Recebimento de doações e realização de despesas anteriormente à data final
para remessa da prestação de contas parcial e nela não informados (itens “10” e “11.2”);

5) Omissão de informações de rateio de material de publicidade efetuado em prol
de outras candidaturas (item “11.1”);

6) Indícios de irregularidade em despesas (item “14”); e

7) Não comprovação da finalidade eleitoral de gasto efetuado (id. 43768300).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades apontadas.

Num. 43787453 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

1) Atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha (item “1.1.1”)

Segundo o parecer conclusivo, houve atraso no envio dos seguintes relatórios
financeiros:

Acerca da referida irregularidade, a candidata alegou que a “por problemas
enfrentados pela equipe contábil responsável pelas contas da campanha (inclusive de ordem
técnica vinculada a instabilidades dos sistemas informatizados oficiais), alheios à sua vontade e
conhecimento, os questionados recebimentos de doações não foram noticiados dentro do prazo
de 72 (setenta e duas) horas no Sistema De Prestação De Contas Eleitorais (SPCE)” (id.
43743793).

Tal apontamento corresponde a 18,99% do total de recursos movimentados na
campanha.

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28,
§ 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas
a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento
a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
Num. 43787453 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais –
SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso,
devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso
da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios
cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual
(a) candidato está filiado(a). Veja-se:

Num. 43787453 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA
EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA
CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata, nota–se
que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada
constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de ser
da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus financiadores,
decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e pelo eleitorado, a fim de
garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as informações necessárias e
pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido julgamento, não seria surpresa para o
eleitor a informação de que o próprio partido no qual filiado o candidato financiasse parte de sua
campanha, motivo pelo qual o atraso no envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda
Num. 43787453 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

que por longo prazo e em percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das
contas, mas mera aposição de ressalvas.

No caso concreto, tem-se que as doações informadas com atraso são oriundas
do partido pelo qual a prestadora de contas concorreu.

Dessa forma, a despeito do percentual elevado frente ao total movimentado na
campanha, referendando entendimento que vem sendo aplicado por esta Corte, tem-se por
suficiente a aposição de ressalva.

2) Omissão de despesas (itens “6.1” e “6.2”)

Consoante apontamento contido no parecer conclusivo, foi constatada a omissão
de gastos eleitorais em batimento realizado com a base de dados da Justiça Eleitoral, mediante
informações prestadas pelos órgãos de tributação em nível municipal, estadual e federal:

Acerca da irregularidade, justificou-se a candidata alegando que “a nota fiscal n.
1224, com valor de R$ 28.520,00 (vinte e oito mil, quinhentos e vinte reais) deveria ter sido
cancelada, em razão de uma divergência entre o valor pactuado e o valor que consta na nota em
análise”, não obtendo êxito, contudo, no cancelamento, dado o decurso do prazo para tanto (ids.
43743793 e 43775522). Juntou declaração da empresa Paraná VIP Ltda (id. 43743806).

No tocante à nota fiscal nº 606136, alegou total desconhecimento acerca da
despesa, afirmando que “é de valor ínfimo, sendo incapaz, uma vez sanados os demais
apontamentos, de gerar mais que uma simples ressalta [sic], se tanto” (id. 43743793).

Referido apontamento corresponde a 4,01% dos recursos movimentados na
campanha.

E m c o n s u l t a a o p o r t a l D i v u l g a C a n d C o n t a s a t r a v é s d o l i n k
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001654651/nfe
s, é possível verificar que a nota fiscal emitida pelo fornecedor Paraná VIP Ltda, de número
1.224, possui como objeto “mobilização varredura por 15 dias”, é válida e encontra-se vigente:

Num. 43787453 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

Acerca do cancelamento de notas fiscais emitidas, dispõe a Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela internet,
arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao fornecimento
de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 94-A, I) , nos
seguintes prazos:

(...)

§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos autos
de prestação de contas, será objeto de notificação específica à Fazenda
informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta infração fiscal,
bem como de encaminhamento ao Ministério Público.

§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua
regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a
prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de cancelamento,
junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor.

Dessa forma, ainda que exista declaração, firmada em data posterior pela
empresa emitente, fato é que a nota fiscal encontra-se válida perante os órgãos fazendários,
sendo ônus do candidato certificar-se do cancelamento daquelas emitidas em desacordo com o
quanto contratado, especialmente tendo tomado ciência imediata da emissão equivocada,
conforme alega ter sido o caso.
Num. 43787453 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

Em assim não procedendo, a manutenção do documento fiscal como válido gera
a presunção de veracidade da informação nele contida.

Para além dessa situação, é de se notar que, apesar de intimada a comprovar a
natureza eleitoral dessa contratação (id. 43768300), a candidata nada apresentou (id. 43775522).

Com relação à nota fiscal nº 606136, emitida pelo fornecedor Posto de
Combustíveis Portal São Francisco Ltda, a simples negativa de conhecimento por parte da
candidata não é suficiente para afastar a presunção de validade do documento fiscal, que consta
como válido junto ao órgão fazendário.

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, configurando vício
grave que compromete a transparência das contas, conforme estabelece o art. 22, § 3º, da Lei n.
9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos
eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o caput deste art.
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato;
comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da
Num. 43787453 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que
o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão
pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de
que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária
é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe
ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com
o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a
destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a
movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta,
cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa
movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não
é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que
não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de
financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do
procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
Num. 43787453 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação:
DJE 09/12/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO.
PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE
A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de
R$ 432,20 implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação
total de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

Num. 43787453 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido
ao Tesouro Nacional.

(TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
Publicação: DJE 08/10/2021)

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada – vício
que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, § 1º,
VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Dessa forma, com fundamento no art. 32, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, incumbe determinar à prestadora a devolução do montante de R$ 28.716,08 ao
Tesouro Nacional, devidamente atualizado na forma do art. 39, II, da Resolução TSE
23.709/2022, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta
decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para fins de
cobrança.

3) Trânsito de recursos financeiros de origem privada pela conta destinada
ao movimento de recursos do Fundo Partidário (item “9”)

Num. 43787453 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

Conforme informado pelo setor técnico, houve movimentação de recursos de
origem privada pela conta bancária reservada ao movimento de recursos do Fundo Partidário:

Em manifestação nos autos, a candidata limitou-se a afirmar que “a doação foi
recebida em campanha e gasta à época, mas é um valor irrisório” (id. 43743793).

Tal irregularidade atinge 0,14% dos recursos movimentados pela campanha.

Acerca da necessidade de abertura de contas bancárias específicas e distintas
para movimentação de recursos financeiros conforme sua origem está disciplinada na Resolução
TSE 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal,
no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial
reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no
art. 13 desta Resolução.

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência
Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os
candidatos devem abrir contas bancárias distintas e específicas para o registro da
movimentação financeira desses recursos.

(...)

§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam
naturezas distintas.

A finalidade da movimentação de recursos financeiros separadamente, de acordo
com a origem das receitas, visa garantir a transparência da arrecadação e o controle da
Num. 43787453 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

destinação dos valores, possibilitando que seja possível identificar quais recursos foram
empregados no pagamento de determinada despesa.

No caso concreto, de fato somente consta declarado o recebimento de uma
doação financeira de origem privada, no montante de R$ 1.000,00.

Tal doação deveria, obrigatoriamente, ter transitado pela conta de campanha
destinada à movimentação de “Outros Recursos”. Essa conta, no entanto, consta como não tendo
movimentado recursos:

Em contrapartida, em análise do extrato eletrônico da conta destinada à
movimentação de recursos provenientes do Fundo Partidário é possível identificar doação
recebida em 05/10/2022, por TED, proveniente de Aroldo Aparecido Vidal, no valor de R$
1.000,00.

Por tal razão, embora constitua irregularidade, pela falta de controle da candidata
quanto ao recebimento de recursos financeiros e sua movimentação, a origem da receita é
conhecida e está devidamente identificada no extrato bancário, resultando, assim, em vício de
natureza formal.

4) Recebimento de doações e realização de despesas anteriormente à data
final para remessa da prestação de contas parcial e nela não informados (itens “10” e
“11.2”)

Constou do parecer técnico que foram recebidas doações e realizados gastos em
data anterior à da apresentação da prestação de contas parcial, mas nela não informados:

Em manifestação nos autos, a candidata alegou, quanto às omissões de receitas,
que “foram registradas todas as doações recebidas à época, ainda que na prestação final”,
justificando-se, quanto às omissões de despesas, pelo fato de “se tratar de uma eleição de
abrangência territorial grande e com muitas pessoas envolvidas, por ser na capital do Paraná”,
Num. 43787453 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

sendo que “alguns dos comprovantes demoraram para chegar ao controle central financeiro da
campanha” (id. 43743793).

Tais omissões, somadas, perfazem o montante de R$ 193.275,77,
correspondendo a 27% do total movimentado na campanha.

O art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019 dispõe que “a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final”.

Dessa forma, tem-se que a omissão de informações na prestação de contas
parcial constitui falha de natureza grave, sendo necessária a apresentação de justificativa, a ser
sopesada pela Justiça Eleitoral, para sua desconsideração.

No caso em tela, a candidata limitou-se a alegar que as informações foram
apresentadas quando da prestação de contas final.

Ocorre que o fato de as informações terem sido prestadas ao final não tem o
condão de, sozinho, afastar a gravidade da irregularidade apontada, havendo necessidade de
sopesamento do impacto causado na transparência das contas, dada a necessidade de garantir o
controle concomitante dos gastos eleitorais tanto por eleitores quanto pelos órgãos legitimados.

Importante frisar, nesse aspecto, que esta Corte, em recentes julgamentos, firmou
entendimento no sentido de que “caso a omissão da parcial corresponda a valores maiores que
R$ 1.064,00 e que representem mais de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister
a desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se
não apresentada justificativa idônea”. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. SUPERAÇÃO.
COMPREENSÃO DO TRE–PR. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E FINAL. GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
NÃO DECLARADOS À ÉPOCA. IRREGULARIDADE GRAVE. SUPERAÇÃO DA
BALIZA DE IRREGULARIDADES FIXADA POR ESTE TRE/PR EM 10% DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA, NÃO APLICAÇÃO DO
PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DADO QUE, EM VALORES ABSOLUTOS,
AS DESPESAS SÃO SUPERIORES À R$ 1.064,00. IRREGULARIDADES
INSANÁVEIS. CONTAS DESAPROVADAS.
Num. 43787453 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

(...)

3. A divergência entre a prestação de contas parciais e a final configura
impropriedade sanável, se as informações pertinentes constaram na prestação de
contas final e, das justificativas prestadas, verifica–se a ausência de qualquer
indício de má–fé do prestador.

4. Esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a omissão da parcial
corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais de 10%
da movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das contas
em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não
apresentada justificativa idônea.

5. A ausência de registro na prestação de contas parcial de gastos eleitorais
realizados anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e não informados
à época, nos termos do art. 47 da Resolução–TSE nº 23.607/2019, gera a
desaprovação das contas, pois o percentual representa 12,45% do total de
recursos movimentados durante a campanha e o valor absoluto atinge R$
6.600,00.

6. Desaprovação das contas.

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060348622, Acórdão,
Relator(a) Dr. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 228, Data
22/11/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA
ANTERIOR À DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL,
MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL E VALOR ELEVADOS.
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação de
contas parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na prestação de
Num. 43787453 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

contas final, cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à sua
dimensão e ao impacto global nas contas. Precedentes do TSE.

3.1. No caso, a omissão de gastos na prestação de contas parcial foi no valor de
R$ 21.425,00, que corresponde a 16,31% da movimentação financeira de
campanha, sendo, portanto, falha grave apta a conduzir à desaprovação das
contas.

4. Contas desaprovadas.

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060258809, Acórdão de ,
Relator(a) Dr. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, Tomo 225,
Data 20/11/2023)

Assim, considerando a gravidade da irregularidade apontada, que supera, em
muito, o limite jurisprudencialmente estabelecido nos casos paradigmas, tem-se que é suficiente
para a desaprovação das contas.

5) Omissão de informações de rateio de material de publicidade efetuado
em prol de outras candidaturas (item “11.1”)

Conforme informado pelo setor técnico, constam despesas contratadas e
custeadas pela candidata, referentes a propaganda por material impresso, feitas em conjunto com
outro candidato, sem, contudo, registro do rateio na prestação de contas da doadora:

Acerca do apontamento, alegou a candidata que o art. 38 da “Resolução TSE
23.607/2019” [sic] expressamente faculta o registro da publicidade conjunta na prestação de
contas do doador, razão pela qual “o erro não existe” (id. 43743793).

Sobre a necessidade de registro, na prestação de contas do doador, do rateio das
despesas com materiais de propaganda eleitoral confeccionados em conjunto com outros
candidatos, assim dispõe a Resolução TSE 23.607/2019:

Num. 43787453 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

(...)

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:

I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por
cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e
partidos políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na
prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e

III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a
campanha.

§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução, considera-se
uso comum:

I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de
campanha eleitoral, compreendidas a doação estimável referente à locação e
manutenção do espaço físico, excetuada a doação estimável referente às
despesas com pessoal, regulamentada no art. 41 desta norma;

II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais
publicitários impressos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997 .

(...)

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo
não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas
das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997 .

Num. 43787453 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em
benefício de outra candidata ou outro candidato ou outro partido político
constituem doações estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art.
38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

(...)

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por pessoa cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de
contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.

III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores
das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 4º, considera-se uso comum:

I - de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de
campanha e realização de atividades de campanha eleitoral, compreendido no
Num. 43787453 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

valor da doação estimável o uso e/ou a locação do espaço, assim como as
despesas para sua manutenção, excetuadas as despesas com pessoal,
regulamentadas na forma do art. 41 desta Resolução;

II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais
publicitários que beneficiem duas ou mais campanhas eleitorais. [grifou-se]

O dispositivo citado na manifestação da candidata, erroneamente atribuído à
Resolução TSE 23.607/2019, na verdade encontra-se insculpido na Lei 9.504/97, da seguinte
forma:

Art. 38. (...)

§ 2º. Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos
candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva
prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os
custos.

Logo, extrai-se facilmente, tanto da letra da lei quanto da norma regulamentadora,
que a faculdade quanto ao registro das doações de material de propaganda conjunto refere-se à
prestação de contas do donatário, não do doador.

Consoante expressamente previsto nas normas de regência, aquele que arca
com a integralidade da despesa conjunta deve registrá-la em sua prestação de contas, bem como
informar, no mesmo ato, o rateio efetuado, com identificação das quantidades doadas e seus
beneficiários (art. 60, § 5º, Res. TSE 23.607/2019).

Em caso de despesas custeadas por mais de uma candidatura, o registro é
obrigatório em todas as respectivas prestações de contas.

Tal exigência fundamenta-se na necessidade de conferir transparência aos
gastos de campanha, permitindo, ainda, o controle da destinação dos recursos utilizados, a fim de
evitar o financiamento por fonte vedada, obtida por meio transverso.

No caso concreto, verifica-se das notas fiscais juntadas (ids. 43225996,
43226035, 43225934 e 43226051) que as despesas foram integralmente custeadas pela
candidata, o que demanda o registro do rateio efetuado nesta prestação de contas.
Num. 43787453 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

Dos documentos fiscais juntados, consta rateio com candidato identificado como
“Ney”, salvo naquela de id. 43226035, em que o beneficiário é identificado como sendo “Ney
Leprevost”.

Em consulta ao portal DivulgaCandContas, é possível verificar que concorreu a
Deputado Estadual nas Eleições de 2022 um candidato de nome Ney Leprevost, inscrito pelo
m e s m o
p a r t i d o
d a
p r e s t a d o r a
d e
c o n t a s
(
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001716007),
não havendo irregularidade no repasse, embora configurada irregularidade na omissão da
informação quanto à doação estimável a outro candidato:

Considerando que a propaganda eleitoral contratada, por meio impresso, foi feita
de modo conjunto entre as duas candidaturas, deve-se considerar como irregular parte ideal
correspondente a 50% do valor total da despesa, o que totaliza R$ 22.275,00, atingindo, portanto,
3,11% dos recursos movimentados na campanha, que deve ser analisada com as demais falhas.

6) Indícios de irregularidade em despesas (item “14”)

De acordo com o parecer técnico conclusivo, mediante integração do módulo de
análise do SPCE com a base de dados RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), do
Ministério do Trabalho, foi identificada a realização de despesas junto a fornecedor com indícios
de ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado:

Ainda, por se tratar de indícios, não foram considerados para a conclusão do
relatório técnico, constituindo mero apontamento.

Pela candidata foi dito que “o fato de uma pessoas estar inscrito e ser beneficiário
de programa social não lhe tira a cidadania, tampouco a capacidade de ser produtivo de alguma
forma” (id. 43743793).

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si só,
Num. 43787453 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios de possível
incapacidade técnico-operacional das empresas contratadas, o que demanda investigação pelos
órgãos competentes.

Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor apuração
do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indiquem a falta de capacidade operacional dos
fornecedores da campanha impede a alteração no julgamento da presente prestação de contas,
eis que não se pode reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios, ilações e
suposições.

7) Não discriminação adequada dos serviços prestados por fornecedor da
campanha (id. 43768300)

Conforme apontado por esta Relatoria, no despacho de id. 43768300, o objeto do
contrato firmado com o fornecedor Paraná VIP Ltda, constante de id. 43743801, prevê “a
prestação de serviços na área de RECURSOS HUMANOS MOBILIZAÇÃO E VARREDURA NA
ELEIÇÕES 2022 contendo: 2 coordenadores; 16 promotores; 2 vans; e alimentação”.

Intimada a se manifestar acerca do referido apontamento, a candidata nada disse
(id. 43775522).

Das duas notas fiscais emitidas pela empresa contratada para a campanha, uma
foi omitida, conforme analisado no item “2” do presente Voto (id. 43743803). Com relação à nota
cuja despesa transitou pela conta bancária da campanha, no valor de R$ 28.200,00, encontra-se
anexada, juntamente do contrato firmado no id. 43743801.

Analisando o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da empresa
junto à Receita Federal, tem-se a seguinte descrição das atividades econômicas permitidas:

No Relatório de Despesas Efetuadas (id. 43225897), consta a indicação de que
os serviços prestados referem-se a “serviços de mobilização e varredura”, sem indicação de quais
Num. 43787453 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

seriam as pessoas contratadas nem justificativa para o valor pago.

A contratação de pessoal para militância foi regulamentada no art. 35, inciso VII e
§ 12, assim como no art. 41 da Resolução TSE nº 23.607/19, que estabeleceu os limites de
contratações:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatos e a partidos políticos;

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa
do preço contratado. [grifou-se]

Art. 41. A realização de gastos eleitorais para contratação direta ou terceirizada
de pessoal para prestação de serviços referentes a atividades de militância e
mobilização de rua nas campanhas eleitorais, que se incluem no previsto no
inciso VII do art. 35 desta Resolução, observará os seguintes critérios para
aferição do limite de número de contratações (Lei nº 9.504/1997, art. 100-A):

I - em municípios com até 30 mil eleitores, não excederá a 1% (um por cento) do
eleitorado;

II - nos demais municípios e no Distrito Federal, corresponderá ao número
máximo apurado no inciso I, acrescido de uma contratação para cada mil
eleitores que excederem o número de 30 mil.

§ 1º As contratações observarão ainda os seguintes limites nas candidaturas aos
cargos a (Lei nº 9.504/1997, art. 100-A, § 1º):

I - Presidente da República e senador: em cada estado, o número estabelecido
para o município com o maior número de eleitores;

Num. 43787453 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

II - Governador de estado e do Distrito Federal: no estado, o dobro do limite
estabelecido para o município com o maior número de eleitores, e, no Distrito
Federal, o dobro do número alcançado no inciso II do caput;

III - Deputado federal: na circunscrição, 70% (setenta por cento) do limite
estabelecido para o município com o maior número de eleitores, e, no Distrito
Federal, esse mesmo percentual aplicado sobre o limite calculado na forma do
inciso II do caput, considerado o eleitorado da maior região administrativa;

IV - Deputado estadual ou distrital: na circunscrição, 50% (cinquenta por
cento) do limite estabelecido para deputados federais; [grifou-se]

V - Prefeito: nos limites previstos nos incisos I e II do caput;

VI - Vereador: 50% (cinquenta por cento) dos limites previstos nos incisos I e II do
caput, até o máximo de 80% (oitenta por cento) do limite estabelecido para
deputados estaduais.

Por seu turno, a matéria relativa à comprovação de gastos eleitorais assim foi
tratada pelo art. 60 do mesmo diploma:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. [grifou-se]

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Num. 43787453 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do

emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do
prestador de serviços.

De início, mister salientar que, embora o art. 41, caput, permita a contratação
terceirizada de mão-de-obra para a prestação de serviços de militância como, aparentemente,
ocorreu no presente caso, a norma não excepciona, em qualquer caso, a observância estrita dos
requisitos do § 12 do art. 35, isto é, a identificação integral dos prestadores, os locais de trabalho,
as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço
contratado.

Analisando as notas fiscais, denota-se que não houve a identificação dos
prestadores, inexistindo tal informação do contrato firmado (id. 43743801), conduta que vai de
encontro à norma e impede que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização sobre o limite quantitativo
de pessoal contratado, a fim de verificar o enquadramento nas diretrizes do art. 41 da Resolução
TSE nº 23.607/19.

Nessa esteira, a falta de identificação dos prestadores somada à impossibilidade
de fiscalização do atendimento ao limite legal para a contratação de pessoal configuram falhas
que comprometem a transparência das contas. Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CONTRATO. TERCEIRIZADOS. MILITÂNCIA.
POSSIBILIDADE. DETALHAMENTO DO PESSOAL. NECESSIDADE. GASTO
ELEITORAL. FEFC. AUSÊNCIA. DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO. NÃO
COMPROVAÇÃO. DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO.

1. Em que pese o art. 41 possibilite a contratação terceirizada de mão-de-obra
para prestar serviços de militância em campanha, o contrato deve detalhar a
identificação integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas,
a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
Num. 43787453 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

quantitativos de contratação de pessoal.

2. Não se considera comprovado o gasto eleitoral decorrente de contrato firmado
com pessoa jurídica não dispensada, legalmente, do dever de emitir nota fiscal,
quando este documento não é colacionado aos autos e os demais, com os quais
se busca a comprovação, contêm discrepâncias não suplantadas pelo prestador.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR, RE 060083053, Acórdão de, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 03/12/2021)

Considerando, no entanto, que a restituição dos valores referentes à despesa
omitida já foi objeto de determinação no item “2” do presente Voto, remanesce irregularidade no
montante de R$ 28.200,00, o que corresponde a 3,94% dos recursos movimentados na
campanha.

Dessa forma, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, incumbe determinar à prestadora a devolução do montante de R$ 28.200,00 ao
Tesouro Nacional, devidamente atualizado na forma do art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022,
mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob
pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para fins de cobrança.

8) Conclusão

Ante o exposto, considerando que, apesar das irregularidades descritas nos itens
“1” (18,99%) e “3” (0,14%) constituírem vícios formais, aquelas analisadas nos itens “2” (4,01%),
“4” (27%), “5” (3,11%) e “7” (3,94%) revestem-se de gravidade suficiente para macular a
confiabilidade e transparência das contas de campanha, sendo a desaprovação medida que se
impõe.

Dado que, em conjunto, atingem percentual muito elevado do total de recursos
movimentados na campanha, não há como se aplicar ao caso os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Nesse sentido:

Num. 43787453 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

Ainda, considerando o contido nos itens “2” e “7” do presente Voto, incumbe
determinar à candidata a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 56.916,08, no prazo
de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade de intimação para tanto,
incidindo sobre o montante juros moratórios e correção monetária pela taxa Selic a partir dos
respectivos fatos geradores, na forma do art. 32, §§ 1º e 2º, e art. 79, §§ 1º e 2º, ambos da
Resolução TSE 23.607/2019 e art. 39, I e II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada,
desde já, a necessária observância aos artigos 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

Ressalta-se, ainda, que, do total a ser restituído, R$ 28.716,08 referem-se a
recursos de origem não identificada, devendo ser observada a regra contida no art. 23, I, da
Resolução TSE 23.709/2022.

Por fim, consigna-se a recomendação para que a Procuradoria Regional Eleitoral
proceda à análise dos fatos descritos no item “6”, dada a existência de indícios de irregularidade.

Num. 43787453 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas, relativas
às eleições de 2022, apresentadas por ANGELA CHRISTIANNE LUNEDO DE MENDONÇA,
candidata ao cargo de Deputada Federal pelo UNIÃO BRASIL, com determinação de restituição
da quantia de R$ 56.916,08 (cinquenta e seis mil, novecentos e dezesseis reais e oito centavos)
ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de
nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de 30 (trinta) dias,
incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a partir dos
respectivos fatos geradores, nos termos do art. 39, I e II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando
consignada, desde já, a necessária observância, pela candidata, dos arts. 19 e 23 da Resolução
TSE 23.709/2022 e, quanto aos recursos de origem não identificada, da regra prevista no art. 23,
I, da citada Resolução TSE 23.709/2022.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto ao indício de
irregularidade apontado no item “6”.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43787453 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603265-39.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 ANGELA CHRISTIANNE LUNEDO DE MENDONCA DEPUTADO FEDERAL - Advogados
do(a) INTERESSADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, AROLDO APARECIDO VIDAL - PR87886 -
REQUERENTE: ANGELA CHRISTIANNE LUNEDO DE MENDONCA - Advogados do(a)
REQUERENTE: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, AROLDO APARECIDO VIDAL - PR87886

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.12.2023

Num. 43787453 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812394201900000042745198
Número do documento: 23121812394201900000042745198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:17:52